Tribunal: TJPA
Processo: 0004700-68.2014.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3430 - Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004700-68.2014.8.14.0032

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: KISLA TAIANA DA CONCEICAO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC n. 193.000/RJ), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei (AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ).

2. Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, expediente decisório manifestamente incompatível com a diretriz jurisprudencial em referência.

3. Além disso, verifica-se que a acusada foi originalmente denunciada pelo delito encartado no art. 168, §1º, III, do CP (apropriação indébita majorada), “logo, na aferição do prazo prescricional, deverá ser computado não tão somente a pena em abstrato do delito, presente no caput, mas acrescida da causa específica de aumento de pena de um terço”, de modo que “acrescido um terço à pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos, indubitavelmente aplicar-se-á a prescrição prevista, no inciso III do artigo 109, do Código Penal, que corresponde ao prazo de 12 doze anos” (TJCE, HC n. 0627123-13.2022.8.06.0000).

4. À vista dessa premissa, observando o marco temporal do recebimento da denúncia em 30/10/2014 e inexistindo causas interruptivas ou suspensivas do processo, constata-se que não transcorreu lapso superior a 12 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença que extinguiu a punibilidade da acusada, determinando que o juízo recorrido aprecie a pretensão acusatória deduzida na ação penal subjacente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual e por Munira Rosy Calderaro Carreteiro, na qualidade de assistente de acusação, contra sentença do Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, que declarou extinta a punibilidade de Kisla Taiana da Conceição Batista, relativamente ao crime tipificado no art. 168, §1º, III do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, face ao reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva (ID 11842619 - Pág. 4/6).

Os recorrentes sustentam que a decisão objurgada não considerou a incidência da regra do concurso material para aferir a prescrição, de modo que o reconhecimento do transcurso do lapso prescricional seria descabido. Por isso, pugnam pela reforma da sentença, com a consequente condenação da acusada (ID 11842620 - Pág. 4/6 e ID 11842621 - Pág. 1).

Em contrarrazões, a denunciada postulou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, visto que fora interposto como apelação criminal. No mérito, requereu a manutenção da decisão recorrida (ID 11842621 - Pág. 4 a ID 11842622 - Pág. 2).

Nesta superior instância, os autos foram recebidos como recurso em sentido estrito por força do princípio da fungibilidade, superando a preliminar arguida em contrarrazões (ID 11957033).

Instado a se manifestar, o magistrado sentenciante, em juízo de retratação, ratificou o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade da acusada (ID 19520236).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição virtual e o feito tenha regular prosseguimento (ID 19592214).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento, ainda que sob fundamentação diversa da desenvolvida nas razões ministeriais.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofertou denúncia em desfavor de KISLA TATIANA DA CONCEIÇÃO BATISTA, devidamente qualificado (a), como incurso nas sanções do art. 168 do Código Penal.

O delito imputado ao acusado (a) teria ocorrido em junho de 2014, porém até a presente data não foi concluída a instrução criminal, com a necessária prolação da sentença de mérito.

Relatei. DECIDO.

Com a prática do fato definido como crime, surge para o Estado o direito de punir (jus puniendi), que tem seu prazo delimitado na lei. A prescrição é causa extintiva da punibilidade, conforme estabelece o art. 107, inciso IV do Código Penal, dividindo em duas formas: prescrição da pretensão punitiva (prescrição da ação) e prescrição da pretensão executória (prescrição da pena).

É sabido que o julgador deve analisar se estão presentes em todas as ações, as condições de viabilidade, classificadas em: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para a causa. O interesse de agir subdivide-se no binômio necessidade/utilidade. Com relação ao interesse-utilidade, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho: Pode-se também falar no interesse-utilidade, compreendendo a ideia de que o provimento pedido deve ser eficaz: de modo que faltará interesse de agir quando se verifique que o provimento condenatório não poderá ser aplicado (como, por exemplo, no caso de a denúncia ou queixa ser oferecida na iminência de consumar-se a prescrição da pretensão punitiva. Sem aguardar-se a consumação, já se constata a falta de interesse de agir).

Com relação ao requisito utilidade, a doutrina e jurisprudência vêm sedimentando o entendimento de que, verificando o julgador, hipoteticamente, que a pena a ser aplicada, no caso de condenação, restará inexequível, há de ser reconhecida a prescrição em perspectiva, também denominada de prescrição antecipada. A prescrição da pretensão punitiva é calculada sobre a pena máxima cominada ao delito.

A pena máxima cominada ao crime imputado ao denunciado (a) é 04 anos, cuja pretensão punitiva ainda não se verificou. Ocorre que mesmo que se aplicasse concretamente uma pena acima da mínima, jamais se chegaria a patamar superior a 02 anos, o que acarretaria a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, de acordo com o art. 109, inciso V do Código Penal.

[...]

Pelo que foi aduzido, a pena que eventualmente será aplicada ao réu nunca ultrapassará 02 (dois) anos, cuja prescrição executória em 04 (quatro) anos. Transcorreram mais de 04 (quatro) anos, desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem que ocorresse qualquer das causas interruptivas ou suspensivas da prescrição elencados nos arts. 116 e 117.

Assim, com o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, prescreveu a pretensão punitiva do Estado e, não tendo até o presente momento sido encerrado o processo, encontra-se prescrito o delito.

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço extinta a punibilidade do acusado(a) KISLA TATIANA DA CONCEIÇÃO BATISTA, pela prescrição em perspectiva, por medida de economia processual, em virtude de não se encontrar presente o interesse de agir (utilidade), uma das condições de viabilidade da ação. (ID 11842619 – Pág. 4/6)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, acentuo que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame.

Com efeito, verifica-se que a acusada foi originalmente denunciada por apropriação indébita majorada (ID 11842623), “logo, na aferição do prazo prescricional, deverá ser computado não tão somente a pena em abstrato do delito, presente no
caput
, mas acrescida da causa específica de aumento de pena de um terço”, de modo que “acrescido um terço à pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos, indubitavelmente aplicar-se-á a prescrição prevista, no inciso III do artigo 109, do Código Penal, que corresponde ao prazo de 12 doze anos”. (TJCE,
HC n. 0627123-13.2022.8.06.0000
, relator Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava).

À vista dessa premissa, observando o marco temporal do recebimento da denúncia em 30/10/2014 (ID 11842610, pág. 3) e inexistindo causas interruptivas ou suspensivas do processo, constata-se que não transcorreu lapso superior a 12 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que extinguiu a punibilidade de Kisla Taiana da Conceição Batista, determinando que o juízo recorrido aprecie a pretensão acusatória deduzida na Ação Penal n. 0004700-68.2014.8.14.0032.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024